Tribunal: TJDFT
Processo: 0003193-78.2015.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPRA E VENDA DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. SUBSTABELECIMENTO. FALECIMENTO. ESPÓLIO. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO CONFIGURADA. AQUISIÇÃO. NÃO COMPROVADA.
1. A união estável, prevista no art. 226, § 3o da CF, regulamentada pela Lei no 9.278/1996, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis, desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
2. Inexistindo os requisitos para a configuração da união estável entre a falecida e um dos réus, não há circunstância apta a desencadear comunhão e partilha de bens entre eles.
3. Comprovado que a os direitos sobre o imóvel foram adquiridos sem o auxílio da falecida, reconhece-se a impossibilidade de que tal bem faça parte do espólio.
4. Nas ações de natureza eminentemente declaratória os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa.
5. Recurso conhecido e não provido.